Tribunal: TJMT
Processo: 1037701-94.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037701-94.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AVELINA FRANCISCA AGUIAR DE ARRUDA - CPF: 851.261.871-04 (RECORRENTE), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1037701-94.2020.8.11.0001

Origem: 6° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): AVELINA FRANCISCA AGUIAR DE ARRUDA

Recorrido(s): BANCO PAN S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 23/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E A RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO OU GRAVAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS – PROMOVENTE PESSOA IDOSA E BENEFICIÁRIA DO INSS – PARCOS RECURSOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO –

FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL

– DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Os descontos indevidos referente a empréstimos, sem provas da contratação, ensejam o reconhecimento de falha na prestação do serviço, ainda mais quando a consumidora é pessoa idosa e os descontos são capazes de desestruturar as suas finanças, já que ocorreram sobre seu benefício previdenciário, fazendo jus ao recebimento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ante a comprovação de descontos indevidos,
cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a suspensão do desconto indevido e condenando a parte promovida ao pagamento de indenização a título de indenização por danos materiais, na forma simples, em virtude de descontos indevidos a titulo de empréstimo consignado não contratado, mas julgou improcedente o dano moral ao argumento de que a situação se trata de mero aborrecimento, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte ré; DECLARAR ainda a rescisão do suposto pacto entre as partes, sem ônus para a parte autora, DETERMINANDO a SUSPENSÃO IMEDIATA DO DESCONTO INDEVIDO na folha da parte autora a título de “BANCO PAN S/A 338570841-1”, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) – não se trata de multa diária;
CONDENAR
a parte reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos materiais, de forma simples, o valor de
R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais)
,
com juros de mora à razão de 1,0% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405, CC e Súm. 54/STJ), e correção monetária calculada pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, da data de cada desconto, nos termos da Súmula 43/STJ, e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Confirmo a tutela concedida no ID 40125230.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que os fatos em julgamento lhe causaram abalo psíquico, bem como por meses afetaram sua única fonte de renda, resultando em dificuldade para se alimentar, pagar contas de energia e comprar medicamentos de uso contínuo, de modo que faz jus ao recebimento de indenização por dano moral, não se tratando a situação de mero aborrecimento.

Com relação aos danos materiais, afirma que ocorreram descontos indevidos no valor de R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais) nos meses 09/2020, 10/2020 e 11/2020, devendo o valor ser devidamente majorado, bem como determinada a restituição em dobro, posto que os valores foram cobrados de forma totalmente indevida e ilegal, nos termos do art. 42, do CDC.

Requereu o provimento do recurso para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente, no montante de R$ 1.422,00 (mil quatrocentos e vinte e dois reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida, ora Recorrida, suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa o provimento do recurso para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente, no montante de R$ 1.422,00 (mil quatrocentos e vinte e dois reais).

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

O caso em apreço trata de descontos indevidos referentes a empréstimos não contratados, os quais ocorreram sobre o benefício previdenciário da promovente. Com efeito, não havendo a juntada de contrato, a fim de comprovar a legalidade dos descontos, resta caracterizada falha na prestação do serviço, em virtude dos descontos ocorridos.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Restando comprovados os descontos indevidos sobre o benefício previdenciário da promovente, conforme extrato apresentado na inicial, agiu com acerto o magistrado ao determinar a suspensão dos descontos indevidos e determinar a restituição a título de indenização por danos materiais, todavia, entendo que a sentença merece reforma com relação ao valor da indenização por danos materiais, quanto a restituição em dobro e quanto a indenização por danos morais, consoante passo a demonstrar.

Com relação ao dano material, vejo que o magistrado
a quo
determinou o pagamento tão somente do valor de R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais), referente ao desconto ocorrido em um único mês, todavia, vejo que na inicial também houve pedido específico para restituição de eventuais cobranças a ocorrem no curso do processo. Tendo restado comprovado nos autos que ocorreram descontos indevidos sobre o benefício previdenciário da promovente nos meses de setembro/2020, outubro/2020 e novembro/2020, entendo que o valor da indenização por danos materiais deve ser devidamente majorado.

Além disso, a partir do momento em que houve comprovação de cobranças indevidas sem anuência da promovente, de rigor o provimento do recurso para determinar a restituição, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, em que pese o magistrado
a quo
tenha mencionado na sentença que o caso não passou de mero aborrecimento, verifico que o caso posto a julgamento se trata de descontos indevidos em benefício de aposentadoria de pessoa idosa e não mera cobrança. Assim, entendo que há dano moral a ser indenizado, principalmente por se tratar de pessoa idosa e que possui parcos recursos suficientes à subsistência.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para determinar a restituição do valor de R$ 1.422,00 (mil quatrocentos e vinte e dois reais), já dobrado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021